Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 73339323) em ação de mandado de segurança com pedido liminar interpostos por IVANILDE MARIA CREMONINI (embargante/impetrante) diante da decisão (ID 73279026), que indeferiu a inicial pela inadequação da via eleita e julgou extinto, sem resolução do mérito, a ação mandamental com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil; mandado de segurança que fora impetrado por IVANILDE MARIA CREMONINI, em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ, sob o argumento de que o Juízo a quo, nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706300-38.2023.8.07.0008, proferiu decisão (ID 240190344, dos autos de origem), na qual manteve a decisão de penhora, sem qualquer enfrentamento dos argumentos jurídicos e documentais, revelando patente ilegalidade, abuso de poder e decisão teratológica. Em suas razões (ID 73404246), em síntese, o embargante/impetrante sustenta, em síntese, que, tendo em vista o teor da decisão proferida (ID 73279026), que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança com escorreita fundamentação e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a parte embargante reconhece a correção da via adotada por este Egrégio Tribunal, razão pela qual manifesta sua desistência dos presentes Embargos de Declaração. Defende, consequentemente, o reconhecimento da desistência do Mandado de Segurança por ela inicialmente impetrado, considerando superada a controvérsia pela via eleita, com vistas a evitar a perpetuação de lide manifestamente inadequada. Requer-se, por fim, a homologação da desistência, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso de embargos de declaração (ID 73339323) a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, face ao pedido de desistência TAMBÉM do Mandado de Segurança pela parte impetrante (ID 73256794), uma vez que ainda não foi perfectibilizada a relação processual, ante a ausência de citação da parte requerida até o momento, é perfeitamente cabível a desistência da ação pela parte requerente, conforme o que preconiza o artigo 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, a saber: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte embargante/impetrante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança (ID 73256794), bem como de seus embargos de declaração (ID 73339323), para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se.